Tribunal: STF
Processo: RE 90633
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
Ministério Público.  Intimação.   Portaria n. 900/73 da
Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Para ao  efeito
da letra "d" do inciso III do artigo 119 da Constituição  Federal,  a
divergencia entre Tribunais tem de dizer respeito a interpretação  da
lei federal.  No  caso,  isso  não  ocorre,  porque  os  acórdãos  em
confronto interpretam da  mesma  forma  a  lei  federal,  divergindo,
apenas, quanto a qualificação do fato (saber se, em face de  portaria
local,  há,  ou  não,  afastamento  ou  substituição  dos  promotores
titulares pelos componentes da denominada "equipe  de  assaltos")  ao
qual se aplica aquela lei. Recurso extraordinário não conhecido.